Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708039-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS GILBERTO HILDEBRANDT, GENI WOTTRICH HILDEBRANDT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0730480-13.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial declarou liquidado o julgado, fixando o valor da obrigação em R$ 93.969,96 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). O agravante narra que se trata de liquidação individual de sentença coletiva que determinou a devolução de diferença de correção monetária referente ao mês de março de 1990. Sustenta que, no caso do agravado, a operação financeira não foi integralmente quitada, com valores transferidos para perdas/prejuízos que superam substancialmente o indébito a ser restituído à parte autora. Defende que o título judicial determina que a devolução é cabível somente para aqueles mutuários que quitaram o débito, que não procede a alegação de que o título judicial não inclui previsão de desconto ou compensação, e que a decisão viola a coisa julgada. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja determinada a complementação do laudo pericial ou para que seja reconhecida a inexistência de crédito em favor do autor e extinto o processo com resolução de mérito. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49238965 e 49238966. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 183158100 na origem): Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos mutuários valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1.319.232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado à perita nomeada por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação. Com a apresentação do laudo e seus apêndices (ID’s 159546287 e 159546289), o banco requerido ofereceu impugnação (ID 162091000), ocasião em que juntou parecer de seu assistente técnico (ID 162091001). A parte autora também ofereceu impugnação ao laudo pericial, conforme ID 162187801, ocasião em que apresentou cálculos (ID 162187805). Os autos foram remetidos à il. perita, que apresentou laudo complementar (ID 166395614) o qual ratificou a conclusão do laudo anterior, mantendo-o em sua integralidade. As partes, por sua vez, impugnaram o laudo complementar (IDs 167269670 e 167513107). A il. perita apresentou esclarecimentos, conforme ID 178352378. É o relatório. DECIDO. Malgrado a alegação das partes, reputo correto o trabalho elaborado pela il. perita auxiliar do Juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e obedecido aos parâmetros enumerados no item n. 8 da decisão que deferiu a prova pericial (ID 128583520), quais sejam: “a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês”. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que, se assim fosse, não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, em se tratando de laudos conflitantes, como o apresentado pelos assistentes técnicos das partes, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que marcado pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, mormente ao não se perceber qualquer equívoco no parecer. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor da impugnação, conclui-se que as partes tentam desqualificar os cálculos da perita, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Outrossim, conforme planilha apresentada (ID 159546289), verifica-se que a il. perita obedeceu aos parâmetros fixados no tocante ao cálculo do valor devido, o qual considerou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos da il. perita, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Assim, dispõe: "Ratifico integralmente o laudo pericial. A perícia conclui que o valor da condenação, em 03/2023, corresponde a R$ 93.969,96". Ante o exposto, homologo sem ressalvas o laudo pericial e seus complementos (ID’s 159546287 e 159546289), bem como declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor apurado de R$ 93.969,96 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento. Independentemente de preclusão, proceda-se à transferência bancária dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do valor dos honorários devidos à perita, na conta bancária informada (ID 144563185). CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO PARA ESTE FIM. Preclusa esta, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se. Trata-se de caso de liquidação individual provisória de sentença coletiva que condenou o banco apelante à devolução de valores referentes à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido em março de 1990 em operações de cédulas de crédito rural. Transcrevo o dispositivo do título executivo judicial, conforme acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp no 1.319.232/DF (ID 101735764 nos autos de origem): Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (EDcl no REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015.) No caso em tela, segundo o laudo pericial realizado nos autos (IDs 159546287 e 159546289, com esclarecimentos nos IDs 166395614 e 171242577), o liquidante quitou 25,23% (vinte e cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento) da operação com cédula de crédito rural, e o valor da diferença de correção monetária incidente sobre o valor efetivamente quitado, devidamente atualizado, é de R$ 93.969,96 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). O agravante alega, contudo, que é necessário levar em consideração o valor não quitado da dívida do mutuário, que supera substancialmente a quantia devida em razão da diferença de correção monetária. Com razão o agravante. Trata-se de hipótese de compensação, hipótese de extinção de obrigações que ocorre quando duas partes são simultaneamente credora e devedora uma da outra em relação a obrigações líquidas, vencidas e fungíveis. Assim dispõem os arts. 368 e 369 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso, a dívida do mutuário face ao banco está inequivocamente prescrita, uma vez que a dívida venceu em 1990 (ID 101732678), o prazo prescricional é de três anos (art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e inexiste alegação ou prova de qualquer fato suspensivo interruptivo da prescrição. Contudo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de compensação com dívida prescrita, desde que essa seja contemporânea com a dívida a ser compensada, uma vez que a compensação opera de pleno direito no momento de coexistência das dívidas. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Ação revisional de contrato de conta-corrente ajuizada em 10/6/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/11/2021 e concluso ao gabinete em 23/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém omissão; e b) se dívidas prescritas podem ser objeto de compensação. 3. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis, motivo pelo qual dívidas prescritas não são compensáveis. 5. A prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas, de modo que, se o prazo prescricional se completou posteriormente a esse fato, a prescrição não constitui empecilho à compensação dos débitos. 6. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a ação revisional foi ajuizada em 10/6/2011 e que a prescrição consumou-se em 11/3/2008, conclui-se que o prazo de prescrição consumou-se antes da coexistência de dívidas compensáveis, o que inviabiliza a compensação pretendida pelo recorrente. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (Destaquei.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO ESPONTÂNEA. DÍVIDA PRESCRITA. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § § 3o e 4o, DO CPC/2015. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos à execução opostos em 31/10/2015, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 11/10/2021. 2. O propósito recursal é definir se a) houve cerceamento de defesa; b) é cabível pleitear a repetição de indébito em sede de embargos à execução; c) a pretensão dos recorrentes de recebimento de eventuais valores devidos a título de reserva matemática de aposentadoria, após a amortização da dívida, está prescrita e, em sendo a reposta positiva, se isso impede que se analise se a compensação operada culminou na quitação integral do débito exequendo; d) os recorrentes são responsáveis pelo pagamento dos honorários periciais. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283/STF). Prescrição, portanto, mantida. 4. A compensação é direito potestativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis. Sendo assim, as obrigações naturais e as dívidas prescritas não são compensáveis. Todavia, a prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas. Ademais, se o crédito do qual é titular a parte contrária estiver prescrito, é possível que o devedor, o qual também ocupa a posição de credor, desconte de seu crédito o montante correspondente à dívida prescrita. Ou seja, nada impede que a parte que se beneficia da prescrição realize, espontaneamente, a compensação. Por essa razão, ainda que reconhecida a prescrição pelo Tribunal local, uma vez que a compensação foi realizada voluntariamente pela recorrida (exequente/embargada), não há óbice para que a perícia averigue se a compensação ensejou a quitação parcial ou total do débito decorrente do contrato de financiamento imobiliário. Assim, o indeferimento da perícia com fundamento na ocorrência de prescrição configura cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedentes. Apesar disso, na hipótese, a Corte local também fundamentou o indeferimento do pedido na ocorrência de prescrição e, quanto ao tópico, o recurso especial não foi conhecido. 6. Se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais, deve ser observado o disposto no art. 95, § § 3o e 4o, do CPC/2015. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.) (Destaquei.) No caso em tela, o laudo pericial (ID 159546289, pág. 1) reconhece como quantia devida pelo banco ao mutuário a título de diferença na correção monetária o valor de R$ 93.969,96 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos, e como quantia não quitada pelo mutuário o valor total de R$ 1.503.071,75 (um milhão, quinhentos e três mil e setenta e um reais e setenta e cinco centavos). Assim, uma vez que as dívidas do banco perante o mutuário e do mutuário perante o banco são contemporâneas, uma vez que oriundas do mesmo negócio jurídico, é necessário reconhecer que se operou entre elas a compensação de pleno direito, extinguindo-se, em consequência, a dívida em favor do mutuário, uma vez que inferior à dívida em favor do banco. Desta forma, inexiste crédito do liquidante a ser reconhecido na presente liquidação de sentença. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2024 14:32:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador